Tribunal: TCU
Processo: 016.189/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1569/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Osni Fragoso de Fragas, prefeito do município de Ituporanga (SC) na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 631/2010 - Siconv 732043, firmado com o referido Ministério, e que tinha por objeto o apoio à realização do projeto denominado "19a Expofeira Nacional da Cebola", em razão de irregularidade na execução financeira do objeto pactuado. Considerando que a presente TCE foi instaurada, conforme apontado na Nota Técnica de Reanálise Financeira 335/2014 (peça 1, p. 233-237), em razão da (a) não apresentação de contrato de exclusividade que justificasse a contratação de artistas por inexigibilidade, tendo em vista o posicionamento do TCU no Acórdão 96/2008-TCU-Plenário ; e (b) não apresentação de documentos comprobatórios do efetivo recebimento dos cachês pelos artistas contratados; Considerando que, relativamente à primeira irregularidade, novos elementos apresentados pelo responsável ao Ministério do Turismo, demonstraram que os cedentes da exclusividade à empresa contratada são de fato os representantes exclusivos dos artistas contratados, Michel Teló e banda Zé Henrique e Gabriel (§§ 7 a 11 da instrução); Considerando que os recibos de pagamento dos shows foram emitidos pelos representantes regularmente constituídos pelos representantes exclusivos, e que não há qualquer indicação no sentido de que os shows não foram realizados; Considerando que o Ministério do Turismo emitiu parecer pela regularidade, com ressalvas, da prestação de contas do Convênio 631/2010; Considerando que, em razão das reanálises realizadas pelo Ministério, a unidade técnica não voltou a reanalisar a documentação apresentada pelo responsável (§ 13 da instrução) e uniformemente propôs o julgamento das presentes contas pela regularidade, com ressalvas, e quitação (peças 25 e 26); Considerando que o Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com as propostas da unidade técnica (peça 27); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em julgar regulares, com ressalvas, as contas do Sr. Osni Fragoso de Fragas, CPF XXX.948.599-XX, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 016.189/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osni Francisco de Fragas (XXX.948.599-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ituporanga - SC 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luis Irapuan Campelo Bessa Neto (41393/OAB-SC) e outros, representando Osni Francisco de Fragas.